Tribunal: STF
Processo: RE 89449
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-08-19
Data de publicação: 1980-08-19

Ementa:
COMPETÊNCIA. INTERVENÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. EXISTÊNCIA
DE LITISCONSORCIO NECESSARIO, ASSIM RECONHECIDO PELO ACÓRDÃO
LOCAL. INCIDENCIA DO ARTIGO 125, I, DA CONSTITUIÇÃO. COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.